Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746845-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR V I S T O S. (Doc. Num. 21361083). Nada há a ser provido. A questão apresentada pelo ora Peticionário (Doc. Num. 21361083) deverá ser submetida ao crivo do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que a determinação de quem deve responder pela administração do Condomínio não foi objeto da decisão agravada e foge ao âmbito do presente recurso. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador